Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
2. O pedido inicial limita-se, tão somente, em reconhecer a inexigibilidade de dívida prescrita. Portanto, a questão de fundo cinge-se em perquirir sobre a (in)exigibilidade de dívida prescrita.
3. In casu, dúvida não há sobre a prescrição do débito. Dessa forma, como se sabe, a dívida prescrita assume a feição de dívida natural, perdendo, com isso, sua exigibilidade, isto é, existe mais é inexigível.
4. A pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça entende que prescrição da dívida fulmina a exigibilidade do débito, impedindo, com isso, qualquer modalidade de cobrança, seja judicial, seja extrajudicial. Precedentes.
5. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
6. Recurso, na parte conhecida, parcialmente provido.